Tribunal: TJSP
Processo: 1010250-69.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO – Ação condenatória – Servidora pública municipal – Fonoaudióloga – Município de Guapiaçu – Pedido de obtenção do adicional de insalubridade – Sentença de procedência – Pretensão de reforma – Possibilidade – Cerceamento de defesa- Inocorrência – Preliminar afastada – Ausência de norma municipal regulamentadora do benefício – Poder Judiciário que não pode estabelecer os

Ementa:
APELAÇÃO – Ação condenatória – Servidora pública municipal – Fonoaudióloga – Município de Guapiaçu – Pedido de obtenção do adicional de insalubridade – Sentença de procedência – Pretensão de reforma – Possibilidade – Cerceamento de defesa- Inocorrência – Preliminar afastada – Ausência de norma municipal regulamentadora do benefício – Poder Judiciário que não pode estabelecer os critérios para o pagamento do adicional – Improcedência do pedido – Provimento do recurso, rejeitada a matéria preliminar.